Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta por condutora e proprietário de veículo que colidiu na traseira de automóvel conduzido por motorista de aplicativo, parado em razão de engarrafamento. A sentença julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 11.014,69, acrescido de correção monetária e juros legais, além das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em:(i) verificar se restaram preenchidos os requisitos da responsabilidade civil subjetiva (conduta culposa, nexo causal e dano);(ii) apurar se houve culpa exclusiva da vítima;(iii) definir o período de paralisação do veículo e a extensão dos lucros cessantes devidos;(iv) examinar a possibilidade de dedução de despesas operacionais não suportadas durante a inatividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal e documental confirmou que o veículo do autor estava parado em razão do trânsito intenso, sendo atingido na traseira por veículo conduzido por condutora recém-habilitada.
4.A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante da presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira, nos termos do art. 29, II, do CTB, não elidida por prova em contrário.
5.O período de paralisação do veículo foi devidamente comprovado por documentos e extratos de corridas, sendo legítima a indenização por 36 dias de lucros cessantes, conforme média de rendimentos líquidos apresentados.
6. Inviável a dedução de despesas operacionais não suportadas, ante a ausência de prova específica pelos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide, incumbindo-lhe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2.Comprovado o período de paralisação do veículo e a média de rendimentos do motorista de aplicativo, é devida a indenização por lucros cessantes, sem necessidade de dedução de despesas operacionais não comprovadas.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 927 e 950; CPC, art. 373, II; CTB, art. 29, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1900415, 0701174-85.2024.8.07.0003, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 31/07/2024, DJe 15/08/2024.